Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-65.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIOMAR APARECIDA DA SILVA - CPF: 014.844.651-56 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1025612-65.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:

GUIOMAR APARECIDA DA SILVA

Recorrido(a):

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta interrupção no fornecimento de água em seu imóvel na data de 25/04/2022.

2.

In casu
, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar o desabastecimento de água no seu imóvel, em específico, no dia referido, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC.

3.

Não foram anexados aos autos, pela parte autora, nenhum protocolo de reclamação ou solicitação de caminhão pipa, tampouco comprovantes ou notas fiscais de despesas com aquisição de água, os quais demonstrariam que o serviço essencial de fornecimento de água de sua residência sofreu interrupção.

4.

A inversão do ônus da prova, que é técnica de julgamento, não retira do consumidor o dever de consignar aos menos indícios de suas alegações. Assim, a mera alegação de ausência de fornecimento de água, desprovida de elementos mínimos, não enseja ao reconhecimento do pedido, ainda mais quando inexiste qualquer protocolo de reclamação ou solicitação de caminhão pipa.

5.

Desta feita, não há provas do cometimento do ato ilícito pela Recorrida, a ensejar os danos morais.

6.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023